Tribunal: TJBA
Processo: 8033416-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033416-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: IVO SALUSTIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC, fixando multa de R$ 500,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos de contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise no Agravo de Instrumento limita-se à verificação sumária da legalidade da decisão e da presença dos requisitos da tutela provisória, sem adentrar o mérito da relação contratual.

4. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e amparada na verossimilhança das alegações do agravado, notadamente quanto à ausência de ciência e de consentimento para a contratação do cartão de crédito com RMC, além da inexistência de entrega de cartão ou envio de faturas mensais.

5. A documentação dos autos aponta, em juízo de cognição sumária, indícios de descontos sistemáticos e indefinidos sobre proventos de natureza alimentar, sem comprovação clara da regularidade contratual, legitimando a intervenção liminar em proteção à parte hipossuficiente, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

6. A alegação do banco quanto à impossibilidade operacional de cessar os descontos não se sustenta, uma vez que tal providência integra os encargos administrativos rotineiros da instituição financeira perante o ente pagador (INSS).

7. A multa cominatória não se mostra desproporcional, pois é fixada por evento de descumprimento (desconto indevido) e tem natureza coercitiva, não punitiva, conforme admitido pela jurisprudência do STJ e nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a antecipação de tutela para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratação controvertida de cartão de crédito com RMC, quando presentes indícios de ausência de consentimento e falha na prestação de informação.

2. A multa cominatória arbitrada por evento de descumprimento não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que adequada à finalidade coercitiva da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 982, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8004250-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8033416-31.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S/A
, e, como agravado,
IVO SALUSTIANO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)